Tribunal: TJBA
Processo: 8051957-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051957-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA AGRAVADO: GIDEON SOUSA DOS SANTOS Advogado(s):JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo, deferiu parcialmente tutela de urgência para reduzir a taxa de juros ao patamar médio de mercado, determinar compensação de valores pagos a maior e fixar multa diária por descumprimento, além de dispensar audiência de conciliação . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou inadequada quanto ao valor e à periodicidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso. 4. A probabilidade do direito está evidenciada pela discrepância entre a taxa de juros contratada (19,85% ao mês) e a média de mercado divulgada pelo Banco Central (7,20% ao mês), configurando onerosidade excessiva e prática abusiva. 5. O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor. 6. A tutela concedida limitou-se a adequar os encargos contratuais à média de mercado, preservando o contrato e evitando enriquecimento sem causa. 7. A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo, nos termos do art. 537 do CPC, revelando-se proporcional diante da capacidade econômica da instituição financeira. 8. A periodicidade diária da multa é adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo mais eficaz que a incidência por evento. 9. Inexistem elementos que justifiquem a revogação ou modificação da tutela concedida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a concessão de tutela de urgência para sua redução. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional e com incidência diária constitui medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em face da capacidade econômica da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 537 e 1.019, I; CDC, arts. 39, V, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029252-23.2025.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 19.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051957-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Agravado GIDEON SOUSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembaragdora Relatora